Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora de proventos em ação de cumprimento de sentença. É a suma da pretensão recursal para análise do pleito liminar. Manifestamente não existe perigo na demora para o credor. O propósito recursal é penhorar proventos. Indefiro o pleito liminar, reservando ao Colegiado a apreciação de toda a matéria. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator